Tribunal: TCU
Processo: 009.753/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação sobre possíveis irregularidades em concorrência que tinha por objeto a contratação da prestação de serviços de engenharia de manutenção e fez determinações à entidade que promoveu a licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. contra o Acórdão 364/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e considerou parcialmente procedente representação acerca de irregularidades na Concorrência 210/2018 e determinou à empresa estatal que se se abstivesse de prorrogar o Contrato Administrativo 120.11/2019 e adotasse medidas necessárias à realização de novo certame com vistas à sua substituição, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente pedido de reexame, mantendo-se inalterado o Acórdão 364/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.